Tribunal: TJPA
Processo: 0837653-45.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837653-45.2019.8.14.0301

APELANTE: SEMAD BELÉM, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: AURILEIDE NORONHA QUEIROZ COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO. DEMORA EXCESSIVA. ILEGALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O prazo para análise e manifestação acerca de pedido administrativo de concessão de licença prêmio submete-se ao direito fundamental à razoável duração do processo e à celeridade de sua tramitação, nos termos do art. 5º, LXXVII, da CF/88.

2) A demora no processamento e conclusão de pedido administrativo equipara-se a seu próprio indeferimento, tendo em vista os prejuízos causados aos administrados, decorrentes do próprio decurso do tempo.

3)
In casu,
restou ultrapassado prazo razoável para a Administração decidir acerca do requerimento administrativo formulado pela parte, vez que quase 9 (nove) meses depois do pedido, ainda não havia sido analisado pela Administração Pública.

4) A ausência de análise do pedido da servidora, dentro de prazo razoável, constitui omissão ilegal, apta a justificar a concessão da segurança. Sentença Mantida.

5) Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado por
AURILEIDE NORONHA QUEIROZ COUTINHO
,
concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos (fls.612/615 – ID2850692):

“Primeiramente, com efeito, a Impetrante comprova por meio do documento de ID 11540167, p. 1, ter protocolizado o requerimento administrativo de expedição de portaria que trata sobre sua licença-prêmio em 16.10.2018, mas que, até a data da impetração do presente writ, não teria obtido nenhuma resposta quanto ao pleito, o que configuraria demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido e na conclusão do requerimento administrativo em tela, tendo sido essa

deferida em sede de liminar. (...)

Dessa forma, em respeito à garantia constitucional da razoável duração do processo e aos princípios da legalidade, razoabilidade e da celeridade processual, deve a Impetrada analisar ou determinar seja analisada a documentação apresentada pela Impetrante no pedido administrativo já existente e, finalmente, proferir decisão acerca do pleito, eis que o retardamento excessivo na concessão ou denegação do pedido pretendido configura ilegalidade. (...)

Lado outro, quanto ao pedido de expedição de portaria que reconheça e garanta o gozo da licença-prêmio pela Impetrante, penso que não mereça acolhida. (...)Logo, eis que violado direito líquido, certo e fundamental da Impetrante,

com a ressalva feita à análise do mérito do pedido administrativo (esta incabível para o que se presta o presente mandamus), a concessão em parte da segurança é medida que se impõe.

III. Dispositivo. Diante das razões expostas, concedo parcialmente a segurança, mantendo a liminar concedida. (...)”.

Em
razões recursais
(Id.3662000), o apelante pleiteia a reforma da sentença. Aduz, que inexiste ofensa à direito líquido e certo, pois a Administração não desrespeitou o direito ao gozo de licença prêmio, assegurado pela Lei Municipal n°. 7.502/90, apenas houve demora para emitir a portaria concessiva, em razão da grande demanda de pedidos.

Alega ainda, que licença é ato discricionário do Poder Público, que poderá apreciá-la conforme a conveniência e oportunidade para a Administração Pública. Pontua, que não foi negado á impetrante o direito de usufruir sua licença prêmio, mas apenas demora na análise do pedido. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento de seu apelo nesses termos, para que seja denegada a segurança pretendida.

Apesar de regularmente intimada para apresentar
contrarrazões
, a parte recorrida não se manifestou (Id.3662006).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art.1.012, §1º, inciso V, do CPC (Id.3713876).

Instado a se manifestar, o
custos legis
de 2º grau, por intermédio de seu Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id.4887749).

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso
preenche os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

O cerne da questão é aferir, a partir da legislação, jurisprudência e documentos acostados aos autos, a existência ou não do direito ao processamento em tempo razoável, do pedido de licença-prêmio pugnado administrativamente pela recorrida.

Cumpre-se esclarecer, que o mandado de segurança consiste em ação civil de rito sumário especial, previsto no art. 5º, LXIX e LXX da Constituição Federal, tendo por objetivo a proteção de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder for uma autoridade pública. Neste contexto, a via mandamental é destinada às hipóteses em que o direito violado se apresenta através de prova documental pré-constituída, sendo desnecessária a dilação probatória.

Pois bem. Não assiste razão ao apelante. Isso porque, entendo acertada a determinação do juízo
a quo
para que o impetrado providencie em prazo razoável, a análise do pedido administrativo de expedição de portaria de conceção de licença prêmio, caso reste configurado o direito da impetrante.

Compulsando os autos, observa-se que o pedido administrativo foi protocolado em 16/10/2018 (Id.3661982). Em contrapartida, até a data do ajuizamento do presente mandado de segurança (Id.3661977), em 12/07/2019, ainda não havia qualquer resposta em seu pedido de licença prêmio. Ou seja, quase 9 (nove) meses depois a administração ainda não havia analisado o pleito da impetrante, o que inquestionavelmente consiste em lapso temporal irrazoável.

Oportuno deixar consignado que compete a Administração Pública dar resposta ao administrado em tempo hábil, valendo-se dos princípios da eficiência e da celeridade que regem os atos administrativos, sem olvidar do princípio da duração razoável do processo, segundo o qual os processos administrativos devem perdurar por tempo razoável para a prestação de serviço ao administrado, princípio esse, que com o advento da EC n.º 45/2004, passou a ser garantia fundamental.

Logo, não pairam dúvidas sobre o descaso e omissão do ente estatal quanto a resposta ao pedido administrativo formulado pela parte autora, e, nesse caso, competia a Administração Pública respeitar os princípios constitucionais supramencionados, o que não fez.

A demora de quase um ano na análise da licença prêmio requerida, sem qualquer justificativa plausível, configura desídia e negligência da Administração, caracterizando-se em omissão culposa. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos julgado abaixo colacionado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DEMORA EXCESSIVA. ILEGALIDADE. O prazo para análise e manifestação acerca de pedido administrativo de concessão de benefício previdenciário submete-se ao direito fundamental à razoável duração do processo e à celeridade de sua tramitação, nos termos do art. 5º, LXXVII, da CF/88. A demora no processamento e conclusão de pedido administrativo equipara-se a seu próprio indeferimento, tendo em vista os prejuízos causados aos administrados, decorrentes do próprio decurso do tempo. Caso e que restou ultrapassado prazo razoável para a Administração decidir acerca do requerimento administrativo formulado pela parte.

(TRF-4, RN nº 5030646-95.2020.84.04.7100, Quinta Turma, Rel. Altair Antônio Gregório, julgado em 25.02.2021)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - EXPEDIÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E INFORMAÇÕES PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NO PRAZO LEGAL - OMISSÃO ILEGAL CONFIGURADA - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA CONFIRMADA. -
O art. 5º, LXXVIII, da CF, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. - A ausência de análise do pedido de emissão do perfil profissiográfico previdenciário (PPP) e das informações preliminares do servidor dentro do prazo estipulado pela lei constitui omissão ilegal, apta a justificar a concessão da segurança. - Sentença confirmada.

(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.20.002598-9/001, Relator (a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/0020, publicação da sumula em 23/06/2020)

Sendo assim, conforme consignado pelo MM. Juízo
a quo
, a intervenção do Judiciário, com vistas à retificação de conduta omissiva ilegal por parte do Executivo, não envolve interferência indevida no que tange ao desempenho da atividade administrativa, mas sim o reconhecimento do direito líquido e certo da cidadã em obter análise de seus direitos em tempo razoável.

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação cível e
nego provimento
, mantendo a sentença vergastada
in totum.

É como voto.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021